Tribunal: TJSP
Processo: 1005337-13.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Compra e venda. Ação de revisão contratual c.c. devolução de valores e indenização por danos morais. Indeferimento dos pedidos de justiça gratuita e de parcelamento do preparo. Decurso do prazo concedido para recolhimento do preparo. Deserção configurada.

Recurso não conhecido.